Tribunal: TJES
Processo: 5011963-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011963-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA MACHADO e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. REVISÃO DE PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EC Nº 41/2003 E Nº 47/2005. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por José Carlos de Souza Machado e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer que Nilma Maria Lopes de Souza preencheu os requisitos do art. 3º da EC nº 47/2005, determinando a revisão de seus proventos com integralidade e paridade, além do pagamento das diferenças retroativas corrigidas pela taxa Selic, e rejeitou o pedido revisional formulado por José Carlos de Souza Machado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se está configurada a litispendência em razão da existência de ação anterior envolvendo as partes; (ii) estabelecer se Nilma Maria Lopes de Souza preenche os requisitos constitucionais para a revisão de seus proventos com integralidade e paridade; e (iii) determinar se é juridicamente admissível o reconhecimento de paridade remuneratória proporcional ao tempo de contribuição para servidor que não preenche integralmente os requisitos da regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a litispendência porque a ação anterior buscava a declaração de nulidade de ato de afastamento funcional e a concessão da aposentadoria, enquanto a presente demanda tem por objeto exclusivamente a revisão dos proventos já concedidos, inexistindo identidade de pedidos.

Reconhece-se o direito de Nilma Maria Lopes de Souza à integralidade e à paridade porque ela ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 e preencheu os requisitos estabelecidos pelo art. 3º da EC nº 47/2005.

Aplica-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 139 da Repercussão Geral, segundo o qual os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 fazem jus à integralidade e à paridade quando observadas as regras de transição constitucionais.

Impede-se a rediscussão do tempo de contribuição reconhecido judicialmente em processo anterior, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Rejeita-se a pretensão de José Carlos de Souza Machado porque o recorrente não cumpriu o requisito mínimo de 35 anos de contribuição exigido para os homens pelo art. 3º, I, da EC nº 47/2005.

Afirma-se que a paridade remuneratória possui natureza jurídica indivisível, dependendo do preenchimento integral dos requisitos constitucionais, inexistindo previsão legal para sua concessão proporcional ao tempo de contribuição.

Afasta-se a tese de paridade proporcional por violar o princípio da legalidade estrita e contrariar o entendimento vinculante do STF no Tema 139.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A configuração da litispendência exige a identidade simultânea de partes, causa de pedir e pedido, inexistindo quando a ação anterior possui objeto diverso da demanda revisional de proventos.

O servidor que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 tem direito à integralidade e à paridade desde que cumpra integralmente os requisitos das regras de transição previstas nas ECs nº 41/2003 e nº 47/2005.

A coisa julgada impede a rediscussão do tempo de contribuição anteriormente reconhecido por decisão judicial definitiva.

A paridade remuneratória não admite concessão proporcional ao tempo de contribuição, por depender do preenchimento integral dos requisitos constitucionais estabelecidos para sua aquisição.

O não atendimento do requisito mínimo de tempo de contribuição previsto no art. 3º da EC nº 47/2005 afasta o direito à integralidade e à paridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 337, § 3º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º, I; LC Estadual nº 282/2004; Lei Complementar Estadual nº 1.083/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 139 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA Nº: 5011963-43.2023.8.08.0024

APELANTES/APELADOS:
JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

APELADOS/APELANTES:
JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

APELADA:
NILMA MARIA LOPES DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível interpostos por JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) em face da respeitável sentença de ID 61894290, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para reconhecer que a autora Nilma Maria preencheu os requisitos do artigo 3º da EC nº 47/2005, determinando a revisão de seus proventos com integralidade e paridade, bem como o pagamento das diferenças retroativas corrigidas pela taxa Selic.
Rejeitou
o pleito formulado pelo autor José Carlos de Souza Machado.

Narra a inicial que os autores exerceram funções junto à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo até fevereiro de 2018, quando foram afastados e posteriormente aposentados por força de decisão judicial proferida nos autos nº 0018908-10.2018.8.08.0024.

Sustentam que, embora aposentados, os benefícios foram concedidos sem observância das regras de integralidade e paridade previstas nas Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005, razão pela qual pleitearam a revisão dos respectivos proventos.

No que importa, a sentença foi de improcedência dos pedidos para José Carlos de Souza Machado e de procedência parcial dos pedidos para a requerente Nilma Maria Lopes de Souza.

Da preliminar de LITISPENDÊNCIA (RECURSO DO IPAJM)

A autarquia previdenciária suscita a extinção do feito sem resolução de mérito, argumentando que os autores reproduzem a causa de pedir e os pedidos constantes da Ação Ordinária nº 0018908-10.2018.8.08.0024.

Sem razão o instituto recorrente.

O instituto da litispendência exige a tríplice identidade de elementos: mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §3º, CPC).

No caso em tela, verifica-se que a ação pretérita visava primordialmente à declaração de nulidade do ato de afastamento funcional (Portaria DPES nº 096/2018) e, sucessivamente, a concessão do próprio benefício de aposentadoria.

No presente feito, a lide cinge-se estritamente ao direito de revisão do valor dos proventos, a fim de reenquadrar os benefícios já implantados sob o manto das regras de transição da integralidade e da paridade constitucional.

Nitidamente diversos os provimentos pretendidos, afasta-se a identidade de pedidos.

Portanto, REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO DO RECURSO DO IPAJM

A controvérsia em relação à autora Nilma Maria Lopes de Souza cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos necessários para a incidência das regras de integralidade e paridade previstas nas Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005.

A r. sentença de primeiro grau reconheceu que a requerente ingressou no serviço público antes das reformas previdenciárias e, quando de seu desligamento, contava com
56 anos de idade, 33 anos, 4 meses e 8 dias de contribuição e aproximadamente 28 anos de efetivo exercício no serviço público
, preenchendo, desse modo, os requisitos previstos no art. 3º da EC nº 47/2005.

A aludida conclusão encontra absoluto respaldo no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 139 da Repercussão Geral, segundo o qual os servidores que ingressaram no serviço público
antes
da promulgação da EC nº 41/2003 fazem jus à integralidade e à paridade de vencimentos, desde que observadas as regras de transição cravadas nas ECs nºs 41/2003 e 47/2005.

Ademais, cumpre realçar que a r. decisão que apreciou e rejeitou os embargos de declaração na origem consignou expressamente que o tempo de contribuição considerado em favor da requerente foi devidamente reconhecido por provimento judicial pretérito e imutável exarado no processo nº 0018908-10.2018.8.08.0024.

Destarte, operada a eficácia preclusiva da coisa julgada, evidencia-se a nítida impossibilidade de rediscutir tal questão fático-probatória na via da presente demanda revisional.

Dessa forma, não se verifica no apelo autárquico qualquer fundamento jurídico apto a afastar o direito legitimamente reconhecido à autora Nilma Maria Lopes de Souza, razão pela qual a sentença de parcial procedência deve ser mantida incólume neste quadrante.

DO MÉRITO DO RECURSO DE JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO

O apelante José Carlos insurge-se contra o indeferimento de seu pedido revisional, sustentando possuir direito à aplicação da paridade de forma "proporcional" ao tempo atingido na inativação, com amparo na legislação previdenciária estadual (LC nº 282/2004).

Consta dos autos que José Carlos possuía, na data do desligamento, 67 anos de idade, 31 anos, 7 meses e 9 dias de contribuição e aproximadamente 28 anos de efetivo exercício no serviço público.

O inconformismo não prospera.

Conforme acertadamente destacado pelo juízo singular, o recorrente, à época do desligamento em 2018, possuía 67 anos de idade,
31 anos, 7 meses e 9 dias de tempo de contribuição
e aproximadamente 28 anos de efetivo exercício no serviço público.

Sendo o requisito temporal da regra de transição do art. 3º, I, da EC 47/2005 fixado em
35 anos de contribuição para homens
, resta evidente o não cumprimento do pressuposto objetivo.

Destaque-se que a "paridade remuneratória" constitui um instituto jurídico de natureza binária: Ou o servidor preenche a integralidade dos requisitos cumulativos estabelecidos pelas regras de transição constitucionais e adquire o direito de ter seus proventos revistos na mesma proporção e data dos servidores da ativa, ou submete-se ao regime geral de reajustes do funcionalismo, calculado pela média.

Não há amparo jurídico para o fracionamento ou gradação proporcional do direito à paridade com base no tempo de serviço, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade estrita e ao entendimento vinculante firmado pelo STF no próprio Tema nº 139.

Desta forma, escorreita a sentença que rejeitou o pedido principal e o subsidiário com base no artigo 7º da EC nº 41/2003, restando prejudicada a análise de aplicação dos subsídios revistos pela Lei Complementar Estadual nº 1.083/2024.

DO EXPOSTO,
conheço dos recursos e a eles
nego provimento.

Majoro os honorários advocatícios do autor para 12% sobre o valor da causa. Os honorários advocatícios devidos pelo IPAJM em favor dos patronos da autora Nilma Maria serão arbitrados na fase de liquidação do julgado, nos termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.